Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.451/2024. VEDAÇÃO AO “ABANDONO AFETIVO” DA PESSOA IDOSA NO DISTRITO FEDERAL. COMINA AO INFRATOR A PENA PREVISTA NO ARTIGO 98 DA LEI FEDERAL 10.741/2003. DIREITO CIVIL (FAMÍLIA) E DIREITO PENAL. MATÉRIAS ADSTRITAS À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA.
I. O artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal incorpora ao seu conteúdo material, pela técnica remissiva, as normas da Constituição Federal que dispõem sobre a distribuição da competência legislativa entre os entes federados, as quais, de resto, são de caráter nacional e de reprodução obrigatória, nos termos dos artigos 25, § 1o, e 32, § 1o, da Constituição Federal.
II. A Lei Distrital 7.451/2024, ao tipificar como crime o abandono afetivo de pessoa idosa, cominando a pena prevista no artigo 98 do Estatuto da Pessoa Idosa, viola a competência da União para legislar sobre Direito Penal prevista no inciso I do artigo 22 da Constituição de 1988.
III. A introdução de um novo conceito de abandono de pessoa idosa pela Lei Distrital 7.451/2024 (abandono afetivo), excedendo a regulação da matéria pelo Estatuto da Pessoa Idosa e criando obrigações nas órbitas civil e familiar, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil disposta no inciso I do artigo 22 da Constituição Federal.
IV. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.451/2024 com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.